Tribunal: TJMT
Processo: 1019540-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019540-73.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006599-73.2019.811.0006 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACERES, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1006599-73.2019.811.0006, que declinou da competência em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Aponta que há vício formal na Resolução 09/OE-2019, que promoveu a alteração da competência da citada Vara para o julgamento de ações que versem sobre saúde pública, porque, em realidade, cria competência, sem a observância do devido processo legislativo – matéria processual (art. 22, I, Constituição Federal). Ainda, fere a norma administrativa os artigos 148, Estatuto da Criança e do Adolescente, que preveem competência absoluta.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, determinando-se o regular prosseguimento do feito perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres.
Sem contrarrazões dos Agravados.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id.66547956).
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a desconstituição da decisão monocrática, que declinou da competência em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
É sabido que o recurso de Agravo de instrumento, possui um liame estreito, cabendo nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que é vedada a análise de matéria não decidida pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.
Consta dos autos, que o Agravante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer requerendo a realização de procedimento cirúrgico denominado vitrectomia com lesectomia e uma aplicação de antiagiogênico.
Após os trâmites processuais, com escopo de atender a Resolução n. 09/2019/TJMT, o juízo de Cáceres declinou da competência para processar o feito à Vara Especializada em Saúde na Comarca de Várzea Grande.
O cerne da questão é dirimir acerca da competência da Organização judiciária e a criação da Resolução n°. 9/TJMT/OE.
O recurso merece o provimento almejado.
A respeito do tema, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento no sentido de que a alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, in verbis:
"PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DA SAÚDE. INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 2o, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL.[...]
COMPETÊNCIA EM DEMANDAS COM ESTADOS FEDERADOS 8. Com espírito semelhante ao decretado na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor - vale dizer, facilitação do acesso à justiça ao vulnerável ou hipossuficiente -, prescreve o CPC/2015 que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado" (art. 52, parágrafo único, grifo acrescentado). Prioriza-se, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção ("poderá"), na forma de competência concorrente.9. A Súmula 206/STJ preceitua: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo." A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ.
10. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece foro concorrente para as causas em que seja réu o Estado ou o Distrito Federal, estipulando prerrogativa processual em favor do cidadão, a quem é facultado escolher onde demandar a Administração. Tal dispositivo concretiza garantia real, e não meramente fictícia, de inafastabilidade da jurisdição e de acesso democrático à justiça.Como instituição, o Estado está presente e atua em todo o seu território - ubiquidade territorial; o cidadão, ao contrário, propende a se vincular a espaço confinado, ordinariamente o local onde reside e trabalha - constrição territorial. Logo, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito.11. A alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, haja vista os demandantes nem sempre disporem de computador e internet. Além disso, a distância geográfica pode comprometer a produção de provas pelo jurisdicionado, o contato com seu advogado etc. Aqui, então, assoma um dos cânones de ouro no Estado Social de Direito: o acesso à justiça para hipossuficiente ou vulnerável - portador de debilidade jurídica, econômica, técnica ou informativa, perdurável ou contingencial - deve, no verbo e na prática, ser facilitado, e não embaraçado. A prerrogativa de escolha de foro processual visa garantir a superação, ou pelo menos a mitigação, de variados obstáculos naturais, formais, financeiros e psicológicos que impedem ou dificultam o acesso à justiça a todos em condições de igualdade real, postura de repúdio republicano absoluto a umPoder Judiciário de elite e a serviço da elite.CONCLUSÃO 12. Recurso Ordinário provido.(RMS 64.534/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020).
Na mesma orientação, aliás, são as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, RMS 64.497/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 09/10/2020; RMS 64.516/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 05/10/2020; RMS 64.538/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.540/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 12/11/2020; RMS 64.530/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.518/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 20/10/2020.
Destarte, em observância as hodiernas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE viola as leis de processo, hei por bem acompanha-las, modificando meu entendimento.
Desse modo, o feito deve permanecer no Juízo de origem, qual seja, comarca de Cáceres.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para que os autos retornem à comarca de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora